Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADAS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Se a prova pericial, a princípio apropriada em razão da negativa do empréstimo constante da petição inicial, tornou-se desnecessária depois que restou evidenciado nos autos a existência da relação contratual, a percepção do valor do mútuo e os descontos regulares por mais de três anos, o julgamento antecipado do mérito encontra respaldo nos artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
II. Revelando as provas dos autos, sem espaço para dúvidas, que o empréstimo foi contratado, o dinheiro creditado na conta bancária do consumidor e as prestações descontadas sem oposição por mais de três anos, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do mútuo, repetição de indébito e compensação por dano moral.
III. Apelação desprovida.